Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-19.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DO IPEM-SP. SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM PARA SE ABSTER DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. Ocorrência. Aplicação das teses jurídicas consolidadas por ocasião do Tema no 1.199 de repercussão geral do STF, bem como das alterações promovidas pela nova redação da LIA, no que couber.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DO IPEM-SP. SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM PARA SE ABSTER DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. Ocorrência. Aplicação das teses jurídicas consolidadas por ocasião do Tema no 1.199 de repercussão geral do STF, bem como das alterações promovidas pela nova redação da LIA, no que couber. Prejudicial de prescrição afastada. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Conduta da ré, servidora pública, devidamente comprovada e individualizada por meio da prova testemunhal e demais elementos coligidos aos autos. Presença de dolo na conduta da ré, que atuou imbuída de má-fé, solicitando e recebendo vantagem indevida (aparelhos eletrônicos, roupas, calçados e dinheiro) de comerciantes a fim de abster-se de praticar ato de ofício, consistente na fiscalização a qual estava obrigada. Caracterização de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Imposição de sanções dentro dos limites legais previstos no art. 12, I, da LIA de maneira proporcional e razoável. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.